Tribunal: TJDFT
Processo: 0732204-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.
2. No caso, é medida de rigor a extinção da punibilidade do réu pelo crime de ameaça em razão do cumprimento integral da pena, nos termos do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal, sem alteração da reprimenda do crime de roubo.
3. Recurso provido.